Tribunal: TJES
Processo: 5002093-42.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002093-42.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON ROBERTO ROCHA DA SILVA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA NA REGULARIZAÇÃO DO ABATIMENTO DE FATURA POR ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados em razão da demora na regularização da rede elétrica em sua residência, no que tange à compensação e abatimento de valores pela utilização de placas solares. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão ilegal da concessionária de energia elétrica em proceder à regularização da rede elétrica do consumidor resulta em lesões patrimoniais e extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento:
"Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na duradoura omissão em proceder à regularização da rede elétrica do consumidor, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

A parte autora informa que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse realizada a migração de sua rede elétrica para o sistema de microgeração de energia solar em sua propriedade, entretanto a EDP permaneceu inerte na prestação do serviço.

Salienta que por mais de 5 (cinco) meses a concessionária se omitiu na regularização do sistema elétrico e nas compensações devidas ao consumidor, tendo sido compelido a arcar com os pagamentos integrais de suas faturas de energia elétrica, sem usufruir dos créditos decorrentes da energia gerada pelas placas solares.

Diante disso, requereu o arbitramento de indenizações a título de danos materiais e morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 1.939,96 (mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA calculada do ajuizamento da ação até a citação; e aplicação da taxa SELIC da citação em diante. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência da taxa SELIC desde a citação.

Nas razões recursais, a EDP argumenta a legalidade de suas condutas, defendendo que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal para a responsabilização, e que a sentença contraria a prova dos autos. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de dano moral, requer a redução do quantum indenizatório para valor muito inferior.

Contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da ausência de abatimentos na fatura elétrica decorrentes da energia solar gerada pelo consumidor.

No caso em exame, há elementos suficientes de que o consumidor procedeu à instalação das placas de energia solar em sua propriedade e a regularizou junto à concessionária, além de ter inaugurado diversos atendimentos administrativos para que fosse incluído o abatimento correspondente à energia solar gerada. Diante disso, sendo verossímil a versão autoral dos fatos, e tendo ocorrido inversão do ônus probatório no caso em tela, caberia à recorrente demonstrar a regularidade em suas condutas.

Entretanto, em contraponto, as alegações recursais da EDP de que a compensação foi medida por fluxo de microgeração consoante sua adequação técnica e foi devidamente incorporada nas faturas elétricas, desacompanhadas de documentação pertinente, não cumpriram o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de indenizações da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Todavia, os documentos de ID 63992741 evidenciam a abertura de diversos protocolos de atendimento pelo autor, demonstrando a reiterada tentativa de sanar administrativamente o erro imputado à concessionária. Ademais, o documento de ID 63992745 comprova que as faturas emitidas no período não contemplavam o devido abatimento decorrente da energia solar gerada, havendo, ainda, nos autos, comprovantes dos respectivos pagamentos.

Dessa forma, resta caracterizada típica relação de consumo, na qual o autor suportou os efeitos lesivos da desorganização administrativa da requerida, que não observou as cautelas necessárias quando da execução do serviço em campo, ocasionando prejuízos diretos ao consumidor.

No tocante aos danos materiais, a documentação acostada aos autos demonstra de forma suficiente que o autor efetuou o pagamento de faturas de energia elétrica sem a correta compensação dos créditos provenientes da microgeração solar, em razão da falha imputável à requerida. Assim, configurado o pagamento indevido, impõe-se o dever de restituição dos valores comprovadamente desembolsados, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

Necessária a manutenção, portanto, da condenação à restituição do valor de R$ 1.939,96 (mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais.

Friso que não houve irresignação recursal por parte do consumidor quanto à modalidade simples de restituição do montante, e não em dobro, motivo pelo qual a mantenho em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
.
"
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)